Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-81.2018.8.11.0002
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000788-81.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[SEBASTIAO RINALDO DIAS - CPF: 353.846.891-53 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADRIANO RINALDO DA CRUZ DIAS - CPF: 000.946.101-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, Prejudicial acolhida, com a extinção do feito pela prescrição. Recurso de Apelação prejudicado.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO - POLICIAL MILITAR - PEDIDO VOLUNTÁRIO DE LICENCIAMENTO/DESLIGAMENTO - ALEGADA
NULIDADE DO PEDIDO ANTE INCAPACIDADE COGNITIVA-VOLITIVA
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM - NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE COGNITIVA-VOLITIVA À ÉPOCA - PLENA CAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL - “LICENCIAMENTO A PEDIDO” EM 1995 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - DECRETO 20.910/1932 - PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA.

1. Cabe ao interessado o ônus de demonstrar que já não detinha capacidade civil ao tempo de sua manifestação voluntária à PMMT, que culminou em seu desligamento da corporação.

2. Sem que se demonstre a incapacidade cognitivo-volitiva para os atos da vida civil, não há falar-se em causa impeditiva/suspensiva da prescrição de que trata o art. 198, I, do CC, pelo que superado o transcurso do prazo quinquenal do Decreto nº. 20.910/32, entre o desligamento e a propositura da Ação Anulatória, sendo medida de rigor o acolhimento da prejudicial de mérito, com a consequente extinção do feito.

3. Prejudicial acolhida, com a extinção do feito pela prescrição. Recurso de Apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO RINALDO DIAS
, representado por seu curador
Adriano Rinaldo da Cruz Dias
, contra a sentença proferida pelo Dr. Pedro Toaiari de Mattos Esterce, MM Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico com Pedido de Reintegração e Aposentadoria por Invalidez proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi julgado improcedente o pleito de anulação do ato que culminou em seu desligamento da PM/MT a pedido, no ano de 1995, assim como sua reintegração aos quadros da PM, com o pagamento da diferença salarial, desde aquele ano, sob o entendimento de que os documentos coligidos não comprovariam que o ora Apelante, ao tempo do pedido do desligamento, fosse civilmente incapaz e/ou que não pudesse exprimir validamente a sua vontade.

Em razão da sucumbência,
Sebastião Rinaldo
foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja cobrança restou suspensa em razão de sua condição de beneficiário da justiça gratuita, com fundamento no art. 85, §2º c/c art. 98, § 3º, ambos do CPC (
vide
id. 152591693).

Em suas razões recursais (id. 152591696), o Apelante sustenta, em síntese, que:

- por se tratar de indivíduo com Alienação Mental, sob curatela, portanto, incapaz para os atos civis e trabalho, foi irracional determinar sua capacidade no ano de 1995 (quando solicitou o licenciamento do serviço público) baseado exclusivamente em um laudo pericial, já que naquela ocasião se encontrava mentalmente incapacitado e não compreendia o significado do seu pedido, tendo o Estado se aproveitado dessa situação para removê-lo dos quadros da PMMT;

- o licenciamento por ele solicitado decorreu de sua condição mental, porém nunca conseguiu recuperação, apenas recebendo tratamento adequado e sendo posto sob curatela quase 20 (vinte) anos depois, com a intervenção de seu filho já adulto;

- deveria ter sido aposentado por invalidez, pois já apresentava problemas de saúde mental na época que trabalhava na PMMT, salientando que seu histórico médico indica múltiplas visitas ao Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho no ano de 1995 (id. 11615257), ou seja, no ano em que solicitou licenciamento devido à sua condição mental;

- indiscutível que, em setembro de 1995, o Autor estava gravemente enfermo e não detinha capacidade de discernimento para realizar o pedido administrativo, condição que persiste até hoje, conforme comprovado por laudo recente (id. 18162321);

Por tais motivos, requer o provimento do Recurso de Apelação para que, reformada a sentença, seja o Apelado condenado ao pagamento das diferenças salariais não pagas, a serem calculadas a partir de novembro de 1995, visto não correr prescrição contra o Apelante, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Em contrarrazões, o Apelado argui, de plano, a prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, refuta as teses expendidas no recurso, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 152591699).

Recurso tempestivo (id. 152591700) e não preparado, por ser o Apelante beneficiário da Justiça gratuita (id. 152941714).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela preclara Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, emitiu parecer pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932. No mérito, opina pelo desprovimento do recurso, uma vez que os autos não teriam evidenciado qualquer fato novo, desconhecido na época do desligamento, que justificasse sua reconsideração após mais de 20 (vinte) anos (id. 158240192).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174986175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I -
Da prejudicial de mérito - Prescrição

Colenda Câmara:

Nas contrarrazões apresentadas, o Apelado argui prejudicial de mérito da prescrição (
matéria de ordem pública
), pois estando o Apelante afastado da Polícia Militar, por “licenciamento a pedido”, desde o ano de 1995, a presente ação foi proposta somente em 04/10/2019, ou seja, decorridos mais de 24 anos entre um e outro evento por suposta invalidez permanente.

Conquanto o Estado não tenha interposto recurso voluntário, a alegada arguição de prescrição se mostra viável, por se tratar de matéria de ordem pública, portanto, cognoscível inclusive de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Ocorre que o Apelante sustenta, em contrapartida que, desde 1995 se encontra incapaz de praticar atos de vida civil, de forma que não há falar em prescrição, uma vez que nos termos da legislação civil, contra incapazes não corre o prazo prescricional, consoante a previsão do art. 198, inc. I, do Código Civil.

No caso em tela, infere-se das razões apresentadas quanto à preliminar suscitada, que se confundem com o mérito da demanda, de sorte que com ele deverão ser analisadas, o que passo a fazer.

V O T O - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIAO RINALDO DIAS
contra a sentença pela qual foi julgada improcedente a Ação de Nulidade de Ato Jurídico com Pedido de Reintegração e Aposentadoria por Invalidez por ele proposta, representado por seu curador
Adriano Rinaldo da Cruz Dias
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, sendo condenado ao pagamento de honorários advocatícios estabelecidos em 10% do valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a cobrança enquanto perdurar o
status
de beneficiário da Justiça gratuita.

No caso versando, extrai-se dos autos que o Apelante, que se integrou à Polícia Militar de Mato Grosso como soldado em 12 de abril de 1988, encerrou sua relação com a instituição em setembro de 1995, conforme a Certidão de Tempo de Serviço.

Destaca o Apelante, contudo, que, a partir de 19 de janeiro de 1995 enfrentava graves problemas de saúde atribuídos ao estresse do trabalho e por perseguições que sofria de seus superiores, o que teria resultado em sua internação.

Ao procurar atendimento psiquiátrico, foi diagnosticado com a condição listada no CID F20-F29, referente a Esquizofrenia e transtornos relacionados, tendo seu início datado de 1995 e, mesmo se encontrando em tratamento de saúde, o Estado interrompeu o pagamento de seu salário, razão pela qual buscou junto à Polícia Militar a retomada de seu subsídio, bem como informações sobre um possível processo administrativo que justificasse a suspensão dos pagamentos, porém não obteve esclarecimentos satisfatórios.

Ressalta que desde setembro de 1995, quando pediu o desligamento, já era acometido de grave doença mental, sendo incapaz de decidir de modo consciente sobre o seu pedido administrativo, sendo atualmente diagnosticado como portador de esquizofrenia paranoide, uma forma de alienação mental.

No caso
, a pretensão recursal visa o reconhecimento do direito de ser aposentado por doença ocupacional, como também que a negativa estatal provocou significativo abalo emocional a ensejar indenização, cujas pretensões foram negadas pela sentença recorrida, ao entendimento de que:

“(...)

A controvérsia está em apurar se o autor tem o direito de ser aposentado por doença ocupacional, bem como se da negativa estatal resultaram danos morais.

Foi produzida prova documental e pericial
.

De princípio, é de rigor destacar que o laudo pericial que instrui a ação afirma a incapacidade civil e para o trabalho do autor
(ID 18162321, p.4).

Contudo,
relata ele próprio na avaliação psicológica que sua exoneração ocorreu a pedido, com a finalidade de convalescência sobre o quadro psicótico apresentado
. Por isso, é de rigor apurar se o autor tinha capacidade para tanto quando fez o pedido de desligamento.

Começam aí as dificuldades do presente caso.

O laudo complementar de ID 19266001 não consegue oferecer resposta definitiva ao questionamento da parte ré sobre este específico aspecto. Por outro lado, demonstra que a síndrome adquirida pelo autor não teve como causa o exercício profissional
.

O documento de ID 11615257, juntado pelo autor, há alguns elementos que informam o estado do paciente em 1995, quando de sua internação no Hospital Adauto Botelho: queixava-se de zumbidos na cabeça, vômito e insônia (p.3). Lado outro, negava episódios de alucinações visuais (p.4).

Naquele momento, o laudo médico atestou a existência de doença disposta na CID F29, ou seja, uma Psicose sem outra especificação (SOE), excluída aquela orgânica ou sintomática SOE (F09) e o Transtorno mental SOE (F99).

Sabe-se ainda que, somente em 2016 o autor foi colocado em curatela
(ID 11615271).

Compulsando todas essas informações acerca do prontuário deste paciente, sendo inconclusivas as afirmações periciais, penso que o conjunto de provas dos autos fazem concluir que o autor – embora mentalmente abalado quando de sua internação em 1995 – tinha capacidade para manifestar validamente sua vontade, o que corrobora seu pedido de desligamento
.

Ainda que atualmente não esteja ele nesta mesma condição, é fato que seu problema de saúde manifestou-se mais severamente em período mais recente, sendo os laudos que lhe discorrem sobre sua esquizofrenia são mais recentes, também datados de 2016
(ID 11615263).

Por fim,
o próprio autor manifesta ter continuado a exercer atividades de segurança, no setor privado, quando da época dos fatos que alega terem sido praticados em estado de privação de consciência
.

Pelo conjunto então apresentado, é de se concluir que não houve qualquer nulidade no ato de desligamento do autor dos quadros da corporação militar a pedido próprio, tampouco que deste evento resultaram danos morais
.”

(g.n.) (
vide
id. 152591693).

De início, é de se ressaltar que em caso de “
desligamento” a pedido
, não é cabível propriamente a reintegração no cargo para, assim, possibilitar a pretendida aposentadoria por invalidez, dado que a “reintegração no cargo” ocorre tão somente em hipóteses de recondução de funcionário demitido ou expulso dos quadros da Administração de forma ilegal, de modo que a hipótese será tratada como
pedido de readmissão
.

Nesse sentido, é a lição de Hely Lopes Meirelles:

“
A reintegração é a recondução do funcionário ao mesmo cargo de que fora demitido, com o pagamento integral dos vencimentos e vantagens do tempo em que esteve afastado, uma vez reconhecida a ilegalidade da demissão em decisão judicial.

(...)

Na reintegração reconhece-se que a pena de demissão foi ilegal, e em razão desse reconhecimento, restauram-se todos os direitos do demitido, com o seu retorno ao cargo e o pagamento das indenizações devidas
”.
(
In

Direito Administrativo Brasileiro
. 37. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, pág. 512).

Pois bem.

Citando a lição de Arnaldo Rizzardo:

“A insanidade, para o seu reconhecimento, depende de declaração judicial, que se processa através da ação de interdição, matéria regulada nos arts. 1.177 a 1.186 do Código Civil.

(...)

Todavia, dada à natureza declaratória da sentença, e não constitutiva, os atos praticados anteriormente, para a sua invalidade, dependem da prova do estado mórbido ou de insanidade quando de sua realização (...).

Segundo o sistema de nosso direito civil, a capacidade se presume. Até prova em contrário, toda pessoa é tida como capaz. E enquanto não há sentença de interdição não incide a incapacidade. A presunção é de que não havia alienação mental.”
(
In

Parte Geral do Código Civil
. 4. ed., ed. Forense, pp. 201 e 220).

Vale dizer, ainda que a interdição não seja indispensável para o reconhecimento da incapacidade, caso não tenha sido decretada,
cabe ao interessado demonstrar seguramente que, ao tempo de sua manifestação voluntária à instituição empregadora, já estava instalada a causa da incapacidade civil, por meio de prova que confirme essa alegada incapacidade
.

Dito isso, pelos documentos constantes nos autos, constata-se que, à época do pedido de desligamento/licenciamento, o ora Apelante estava em tratamento psiquiátrico iniciado em meados de 1995, em razão de
“
Psicose não-orgânica não especificada.
”
(CID.F29) (id. 152591192), fato, entretanto, que isoladamente, não se mostra hábil a demonstrar que estivesse absolutamente incapaz no momento que pediu o desligamento da PM/MT.

Não há dúvida de que a psicose seja uma condição que provoca intenso sofrimento psíquico e angústia àqueles que dela padecem. No entanto, tal condição não implica necessariamente na perda da capacidade de tomar decisões e gerir sua própria vida. Isto dependerá, entre outros fatores, do grau do transtorno mental e somente pode ser avaliado caso a caso, mediante o exame psíquico detalhado do indivíduo.

No caso em tela, não tenho por comprovado que o quadro de transtorno mental do Apelante fosse, em 1995, grave a ponto de lhe comprometer o discernimento e a vontade
.
Ao que se denota dos autos, ele apresentava um quadro de transtorno mental recorrente, mas que vinha sendo tratado, sendo certo que veio a ser interditado tão-somente em 2016, ou seja, mais de vinte anos depois (
vide
id. 152591195).

Ainda que já estivesse sob tratamento psiquiátrico, em 1995, tal fato, por si só, não equivale à declaração de incapacidade civil ou na sua interdição, o que exige procedimento judicial para tanto, inclusive, com a representação por curador
.

Volvendo-se à lide, dessume-se que tanto o laudo médico pericial (id. 152591667) quanto o Laudo Médico Pericial Complementar (id. 152591678), sobre os quais ambas as Partes se manifestaram, consignaram que o Apelante apresenta “
grave comprometimento das funções mentais, compensado clinicamente, estando inapto definitivamente para a atividade laborativa, sem prognóstico de recuperação clínica, incapaz permanentemente para os atos da vida civil
”, mas, pelos documentos médicos apresentados,
concluiu-se a inexistência de elementos comprobatórios da gravidade do quadro do Apelante nos anos de 1995/1996
, de sorte que não se pode afirmar que tenha havido prejuízo ao seu discernimento quando da assinatura de seu pedido de desligamento/licenciamento.

Merece ainda transcrição das respostas aos quesitos do Autor, ora Apelante:

“a)
Se o Requerente estava em perfeita condições mentais, quando solicitou o desligamento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, devido a perseguição sofridas dos Superiores hierárquicos
, conforme consta do relatório pericial.

Resposta:
Não há como afirmar, pois não consta nos autos documentação médico-legal informando as condições de saúde mental apresentada no final dos anos de 1995 e/ou 1996
.

b)
Se a enfermidade desenvolvida pelo Requerente de esquizofrenia, adquirida inicialmente em 1995, tem relação de causa e efeito com serviço Policial Militar
, referente ao assédio moral e perseguições sofridas no quartel pelos Superiores?

Resposta:
Não
.”

(g.n.) (
vide
id. 152591678)

Destarte
, a despeito dos argumentos recursais, percebo que o acervo fático-probatório contido nos autos, tal como consignado na sentença
a quo
, “
fazem concluir que o autor – embora mentalmente abalado quando de sua internação em 1995 – tinha capacidade para manifestar validamente sua vontade, o que corrobora seu pedido de desligamento
”.

Dentro desse panorama,
uma vez não comprovado que, em 1995, o Apelante não detivesse a sua plena capacidade cognitiva-volitiva para os atos da vida civil,
torna-se evidente o reconhecimento da prescrição no presente caso
, isso porque, após seu afastamento da Polícia Militar por
“licenciamento a pedido”
naquele ano de 1995, houve uma significativa demora em buscar a desconstituição do ato que o desligou dos quadros da PM/MT, ingressando com a ação em questão somente em 04/10/2019, um lapso temporal de mais de 02 (duas) décadas entre os referidos eventos.

Assim, cumpre concluir que a ação interposta por
SEBASTIÃO RINALDO DIAS
, representado por seu curador
Adriano Rinaldo da Cruz Dias
, encontra-se atingida pelo instituto da prescrição, porquanto é sabido que, por se tratar de ação contra a Fazenda Pública, faz-se necessário observar o disposto no Decreto n.º 20.910/32, que se aplica a todo e qualquer direito ou ação contra a Administração Pública, independentemente da natureza jurídica da ação ou da relação de direito material estabelecida entre o poder público e o particular.

Dessa forma, o prazo para a propositura de ação, seja de anulação de ato administrativo (natureza declaratória), seja ação de reintegração ao cargo para o fim de concessão de aposentadoria por invalidez (natureza predominantemente constitutiva), é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 1º, do Decreto n.º 20.910/32,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

A esse respeito, vejamos a pacífica jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32
. 1.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular
. Precedentes. 2.
Em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar
. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”

(STJ. AgRg no AREsp 794.662/GO. Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma. DJe 02/12/2015) (g.n.).

No mesmo sentido, trilha a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
POLICIAL MILITAR
–
PADM
–
APLICAÇÃO DE PENA DE LICENCIAMENETO A BEM DA DISCIPLINA
– AÇÃO PENAL – ABSOLVIÇÃO PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DA DECISÃO PENAL NA ESFERA CIVIL – PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS (ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL) –
PRAZO QUINQUENAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, CONTADOS A PARTIR DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE O LICENCIOU
– RECURSO DESPROVIDO.
1.
O marco inicial do prazo prescricional para propositura de ação civil com escopo de reintegrar servidor público, no caso PM, ao cargo, não pode ser o trânsito em julgada ação penal, uma vez que a responsabilidade civil é independente da criminal e, por sua vez, independente da responsabilidade na esfera administrativa, conforme estabelece o art. 935 do Código Civil (princípio da incomunicabilidade das instâncias).
2. (.....) Tendo sido o Apelante condenado, na seara administrativa, na pena de licenciamento do cargo a bem da disciplina, em 15 de maio de 2002, este deve ser o marco inicial do prazo prescricional para propositura de ação de visando o retorno do servidor ao cargo. 6.
Considerando que se trata de ação proposta contra a Fazenda Pública, necessário seja observado o disposto no Decreto 20.910/32, o qual se aplica a todo e qualquer direito ou ação contra a Administração Pública, independentemente da natureza jurídica da ação ou da relação de direito material estabelecida entre o poder público e o particular. Desta forma, o prazo para a propositura de ação, seja de anulação de ato administrativo (natureza declaratória), seja ação de reintegração ao cargo (natureza predominantemente constitutiva), o prazo será de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32
. 7. Recurso de Apelação desprovido.”

(TJMT. RAC 0024639-51.2015.8.11.0042, Ap 23626/2017. Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 06/07/2017) (g.n.)

“APELAÇÃO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO
-
SERVIDOR PÚBLICO
- DEMISSÃO APÓS REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL -
ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELO DECURSO DO LAPSO
-
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA EXONERAÇÃO
-
DECURSO DE MAIS DE QUINZE ANOS DA EXONERAÇÃO ATÉ O AJUIZAMENTO DA ANULATÓRIA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DECRETO Nº 20.910/32
- APELO IMPROVIDO
1 - O ato que resultou na exoneração do apelante não foi declarado nulo. Assim, convalesce no tempo e produz efeitos, podendo induzir a prescrição de fundo do direito. 2.
Ação que visa à reintegração de servidor demitido - ação pessoal contra a Fazenda Pública - prescreve no prazo de cinco anos, contados da data do ato demissionário (inteligência do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32)
.”
(TJMT. RAC 0001238-18.2007.8.11.0005, Ap 29886/2011. Relatora Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 05/12/2011) (g.n.)

Logo, deve o processo ser extinto com resolução de mérito pela ocorrência da prescrição, com base no art. 487, inc. II, do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
a prejudicial de mérito
arguida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

e
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, com base no
art. 487, inc. II
, do CPC,
pela ocorrência da prescrição
, ficando, assim,
PREJUDICADO
o Apelo interposto
por
SEBASTIAO RINALDO DIAS
.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais em 1% (um por cento), restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade,
enquanto perdurar a condição de beneficiário da justiça gratuita
, conforme art. 98, §3º, do mesmo
Codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023